Tribunal: TJMT
Processo: 1053436-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053436-81.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (EMBARGANTE), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SINDICATO RURAL DE JUINA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1053436-81.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS” onde litiga com ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 222196685 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 224657678 que a embargada não cumpriu esta obrigação legal, pois impossível saber quem são seus representados e suas obras que estão sob sua guarda, sem dar publicidade não pode agora vir judicialmente alegar titular do direito e fazer cobrança sem antes ao menos ter dado publicidade as obras protegidas, antes de comprovar deveria comprovar a publicidade de todas as obras. Tal obrigação é tão importante que tem o status de principio legal, conforme estabelecido no art. 98, §o da citada lei;

Requer o pronunciamento judicial sobre a tese da exceção do contrato não cumprido, para acolher os presentes embargos, na sua integralidade, e reconhecer a tese aplicando os efeitos infringentes e reformar o acórdão proferido.

Contrarrazões sob ID. 226608687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Ao magistrado, como destinatário da prova, cumpre decidir acerca dos rumos do processo face a análise dos elementos fáticos probatórios acostados aos autos, deferindo as provas que considerar pertinentes para formação de seu convencimento.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ECAD possui legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares, sendo, pois, perfeitamente possível a cobrança de valores de retribuição autoral intelectual de obra musical, nos moldes do artigo 68 da Lei no 9.610/98.

A competência do ECAD não se limita a cobrar, mas também a fixar os valores a serem cobrados daqueles que utilizam obras protegidas por direitos autorais, atuando como mandatário dos verdadeiros titulares das obras. Em decorrência de suas funções de fiscalização, arrecadação e distribuição, o ECAD possui legitimidade para tal.

A lei determina também que cabe ao usuário obter autorização prévia para utilizar composições musicais. A execução de obras musicais em espaços que vão além do ambiente familiar e geram lucros, mesmo que indiretos, está sujeita ao pagamento de direitos autorais, não sendo necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela provisória de Caráter inibitório com Perdas e Danos ajuizada por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e Danos em desfavor de Sindicato Rural De Juína, ambos devidamente qualificados, alegando que é entidade legalmente autorizada e responsável pela fiscalização referente à execução publica de obras musicais e constatou que o requerido promoveu o seguinte evento, sem o devido recolhimento de retribuição autoral: “24a EXPOJUÍNA”, “25a EXPOJUÍNA” e “26a EXPOJUÍNA”, bem como no evento: “NAIARA AZEVEDO”, realizado 20/10/2018.

Narrou que no momento dos eventos, várias obras musicais foram executadas publicamente, sem autorização de seus titulares, já que não efetuou o pagamento da retribuição autoral, necessária para a execução pública das obras musicais protegidas. Comprova a realização dos eventos. Diante do não pagamento, deixou de cumprir o disposto no art. 68 da Lei 9.610/98, demonstrando à ilicitude concernente a violação da Lei de Direitos Autorais.

Alega que tentou resolver a situação administrativamente, mas sem sucesso. Requer liminarmente a suspensão/interrupção de qualquer execução de obras musicais pelo requerido, enquanto não providenciar a prévia autorização escrita. No mérito requer a procedência da ação, condenando-se a ré ao pagamento das parcelas devidas à título de direitos autorais pela execução desautorizada de obras protegidas nos eventos realizados, no valor de R$ 247.533,82 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) e multa de 10% do valor, ou outros eventos que venha a promover.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para determinar a requerida a se abster de promover a execução pública de obras musicais, litero-musical, audiovisuais e fonograma até que obtenha a expressa e necessária autorização prévia do autor, sob pena de multa de 500,00 por dia de descumprimento injustificado. Fixou o patamar da penalidade, em R$ 20.000,00, bem como condenar esta a pagar a quantia de R$ 247.533,82 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), referentes aos direitos autorais nos eventos mencionados “24a EXPOJUÍNA”, “25a EXPOJUÍNA” e “26a EXPOJUÍNA” e “NAIARA AZEVEDO”.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença para que a instrução probatória seja devidamente realizada, pois alega que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Ao magistrado, como destinatário da prova, cumpre decidir acerca dos rumos do processo face a análise dos elementos fáticos probatórios acostados aos autos, deferindo as provas que considerar pertinentes para formação de seu convencimento.

In casu, não se vislumbra hipótese de nulidade da sentença guerreada em razão de não produção da prova pericial.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ECAD possui legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares, sendo, pois, perfeitamente possível a cobrança de valores de retribuição autoral intelectual de obra musical, nos moldes do artigo 68 da Lei no 9.610/98.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. VALORES CONSTANTES EM PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SÚMULA 7/STJ. ECAD. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS AUTORAIS. PROVA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. SONORIZAÇÃO AMBIENTE. ACADEMIA DE GINÁSTICA. SÚMULA 63/STJ. 1. (...). 3. O ECAD tem legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de direitos autorais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares. 4.(...). 5. Agravo interno não provido.” (STJ, 4a Turma, in AgInt no AREsp no 443.535/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF - 5a Região - DJe 22/05/2018).

“O Ecad tem legitimidade para promover ação de cobrança das contribuições devidas pela utilização de obras musicais pelas emissoras de radiodifusão, independentemente de prova de filiação dos autores das composições. Também tem legitimidade para fixar critérios necessários à determinação do montante desses direitos autorais. Precedentes citados: REsp 151.181/GO,DJ 19/4/1999 e REsp 126.809/RJ, DJ 18/12/2000”. (STJ - REsp no 279.037/PR - Relator: Barros Monteiro - j. em 19/04/2001) (Informativo no 0092 Período: 9 a 20 de abril de 2001).

No caso, a probabilidade do direito vindicado ressai de sua legitimidade, para promover a cobrança de direitos autorais devidos em face da execução pública de músicas, decorrente da Lei no 9.610/98 e do entendimento jurisprudencial.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Consignou o magistrado a quo em sentença:

(...)

Não obstante tenha a requerida afirmado que o autor não comprovou as afirmações, e que não há assinatura do representante do local do evento nos termos de verificação, e que os documentos são unilaterais produzidos por quem não tem fé pública para tanto, bem como que o parâmetro físico (extensão) não fora comprovado, ela não nega a realização dos eventos e reprodução de músicas no local, o que vem reforçar o afirmado na ação de cobrança quanto à utilização de obras musicais e por consequência, legitimar as cobranças do mencionado processo.

Por outro lado, a requerida não trouxe para os autos qualquer comprovante de pagamento de direitos autorais, concernentes aos eventos citados, quais sejam, “24a EXPOJUÍNA”, “25a EXPOJUÍNA” e “26a EXPOJUÍNA”, bem como no evento: “NAIARA AZEVEDO”, realizado 20/10/2018, o que então faz presumir serem eles devidos.

(...)

Não obstante tenha a requerida afirmado que o autor não comprovou as afirmações, e que não há assinatura do representante do local do evento nos termos de verificação, e que os documentos são unilaterais produzidos por quem não tem fé pública para tanto, bem como que o parâmetro físico (extensão) não fora comprovado, ela não nega a realização dos eventos e reprodução de músicas no local, o que vem reforçar o afirmado na ação de cobrança quanto à utilização de obras musicais e por consequência, legitimar as cobranças do mencionado processo.

Por outro lado, a requerida não trouxe para os autos qualquer comprovante de pagamento de direitos autorais, concernentes aos eventos citados, quais sejam, “24a EXPOJUÍNA”, “25a EXPOJUÍNA” e “26a EXPOJUÍNA”, bem como no evento: “NAIARA AZEVEDO”, realizado 20/10/2018, o que então faz presumir serem eles devidos.

Aliás, o requerido não apresentou nenhuma prova em sua defesa, nem para comprovar a tese de que não compareceram tantas pessoas como o alegado ou mesmo sobre a abrangência da sonorização.

Ademais, os documentos acostados no id. 26200060 ao id. 2620069 demonstram a realização dos eventos, contendo os valores, a coleta de dados para execução pública musical (dados do responsável pelo evento, do representante legal, forma de utilização da música), solicitação de comparecimento, termo de verificação de utilização de obras musicais, programação do evento, encaminhamento do boleto bancário para o devido pagamento dos Direitos Autorias, alertando que o pagamento deverá ocorrer previamente.

Além do mais, observa-se que o descumprimento da Lei de Direitos Autorais se perpetuou nos anos de 2017, 2018 e 2019, mesmo cintes da cobrança dos valores.

Tem-se, pois, que por expressa disposição legal, que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD é responsável, em regime de monopólio, pela arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre a execução pública de obras intelectuais.

Assim, em que pese à alegação de que o documento apresentado pelo ECAD é unipessoal, os valores por ele apresentado são válidos, já que são os legítimos para a cobrança dos direitos autorais, sendo desnecessário, inclusive, a realização de provas em Juízo.

Aliás, o requerido não apresentou nenhuma prova em sua defesa, nem para comprovar a tese de que não compareceram tantas pessoas como o alegado ou mesmo sobre a abrangência da sonorização.

Ademais, os documentos acostados no id. 26200060 ao id. 2620069 demonstram a realização dos eventos, contendo os valores, a coleta de dados para execução pública musical (dados do responsável pelo evento, do representante legal, forma de utilização da música), solicitação de comparecimento, termo de verificação de utilização de obras musicais, programação do evento, encaminhamento do boleto bancário para o devido pagamento dos Direitos Autorias, alertando que o pagamento deverá ocorrer previamente.

Além do mais, observa-se que o descumprimento da Lei de Direitos Autorais se perpetuou nos anos de 2017, 2018 e 2019, mesmo cintes da cobrança dos valores.

Tem-se, pois, que por expressa disposição legal, que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD é responsável, em regime de monopólio, pela arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre a execução pública de obras intelectuais.

Assim, em que pese à alegação de que o documento apresentado pelo ECAD é unipessoal, os valores por ele apresentado são válidos, já que são os legítimos para a cobrança dos direitos autorais, sendo desnecessário, inclusive, a realização de provas em Juízo.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, também denominado ECAD, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, administrado por associações musicais, com a função de arrecadar e distribuir direitos autorais de execução pública musical no país.

Importante observar que a nossa Constituição Federal, especificamente no artigo 5o, inciso XXVII, garante aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, e o inciso XXVIII, "b", assegura a fiscalização de seu aproveitamento econômico. Assim, como qualquer outro produto, a produção artística sujeita à proteção autoral possui valor.

Por sua vez, a Lei n. 9.610/98 estabelece que os titulares de direitos autorais podem se organizar em associações, que manterão um escritório único responsável pela proteção de seus interesses. O ECAD calcula os valores que devem ser pagos pelos usuários de música de acordo com os critérios do regulamento de arrecadação, desenvolvido pelos próprios titulares, senão:

“Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos.

(...)

§ 3o Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras. (Incluído pela Lei no 12.853, de 2013)

§ 4o A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei. (Incluído pela Lei no 12.853, de 2013)”

A competência do ECAD não se limita a cobrar, mas também a fixar os valores a serem cobrados daqueles que utilizam obras protegidas por direitos autorais, atuando como mandatário dos verdadeiros titulares das obras. Em decorrência de suas funções de fiscalização, arrecadação e distribuição, o ECAD possui legitimidade para tal.

Todos que utilizam as músicas e fonogramas dos filiados ao ECAD são obrigados a pagar direitos autorais.

A lei determina também que cabe ao usuário obter autorização prévia para utilizar composições musicais. A execução de obras musicais em espaços que vão além do ambiente familiar e geram lucros, mesmo que indiretos, está sujeita ao pagamento de direitos autorais, não sendo necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança.

É pacificado pelo STJ o entendimento de que o ECAD tem legitimidade, ainda que não haja prova da filiação do titular da obra, para cobrança de direitos autorais:

“Está pacificado que o ECAD tem legitimidade, ainda que não haja prova da filiação do titular da obra, para cobrança de direitos autorais (AgRg nos EREsp 955.837/DF, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 27/06/2013; AgRg nos EDcl no REsp 885.783/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)”

É entendimento do STJ a qual me filio que não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob risco de inviabilizar o sistema e causar evidente prejuízo aos titulares:

"não é necessário que seja feita identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema causando evidente prejuízo aos titulares" (REsp 526540/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 09/12/2003, p. 286)

Quanto aos valores perquiridos, se o responsável pela organização de um evento musical não fornecer o valor exato da receita bruta gerada pelo show, o ECAD tem a permissão de calcular esse valor de forma estimada.

O STJ corrobora:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ESTIMATIVA DE PÚBLICO EM EVENTO MUSICAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A desconstituição da premissa fático-probatória firmada pelo Tribunal local no sentido de que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD realizou estimativa de público do evento, assinada e não impugnada pelo responsável pela realização do evento, é vedada ante o óbice da Súmula 07/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 157787 DF 2012/0053627-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Outrossim, o apelante em seu mister probatório não apresentou nenhuma prova em contrário ao número de pessoas que compareceram no evento ensejador da cobrança.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024